Tribunal: STF
Processo: HC 272875
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO A MENOR DE IDADE. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE: MAJORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.5.2026, por Kleiton Henrique Santana Rodrigues, em benefício de
V A R, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do Habeas Corpus n. 1.056.825/SP.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado por agressões contra seu filho de onze anos de idade, praticadas com chinelo, cinta e cabo de vassoura. Sobreveio condenação, por lesão corporal em contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal), com incidência de causa de aumento, por ser a vítima menor de quatorze anos (§ 7º do art. 129 c/c a segunda parte do § 4º do art. 121 do Código Penal), à pena de um ano e quatro meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além da fixação de valor mínimo de reparação de danos morais em R$ 5.000,00 (fls. 280-286, doc. 5).

3. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação. Tem-se na ementa do julgado:
“Apelação. Crime de lesão corporal praticado contra descendente e no âmbito da violência doméstica. Absolvição por atipicidade
da conduta. Não cabimento. Autoria e materialidade e dolo demonstrados. Atenuação das penas. Não cabimento. Não provimento ao recurso” (fl. 281, doc. 5).

4. Contra o julgado, impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.056.825/SP, buscando-se a revisão da dosimetria da pena. Em 25.2.2026, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração, nos termos seguintes:
“(...) Busca-se, como relatado, a redução da pena e o abrandamento do regime inicial de cumprimento. 
Como é cediço, a revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou
abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC
n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe12/3/2015).  
Nesse contexto, a exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. (...)
Feitas tais considerações, extrai-se dos autos que, ao fixar a pena-base, o magistrado singular assentou (e-STJ fls.  276/278):
‘[...] Na primeira fase, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. A culpabilidade é acentuada, exigindo maior reprovação, considerando que o réu, além de ser genitor e ter especial dever de cuidado e proteção para com seu filho, causou múltiplas lesões na criança utilizando diversos instrumentos (chinelo, cinta e cabo de vassoura), conforme demonstrado no laudo pericial e no relatório médico. Tais lesões se manifestaram em diferentes partes do corpo da vítima (membro superior direito e lábio inferior), evidenciando a intensidade e repetição das agressões, bem como a deliberada intenção de causar sofrimento físico ao infante. O réu não possui antecedentes criminais que possam ser considerados nesta fase. Sua conduta social e personalidade não podem ser valoradas negativamente por ausência de elementos suficientes nos autos. O motivo do crime, consistente na quebra de um interruptor, revela-se desproporcional e será considerado na segunda fase como agravante específica. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, uma vez que a agressão ocorreu no ambiente doméstico, local que deveria representar segurança para a vítima. As consequências do crime extrapolam o resultado típico, causando trauma psicológico à vítima, que relatou ficar muito triste ao lembrar do ocorrido e temer que acontecesse novamente. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva, sendo absolutamente injustificável a reação violenta do réu diante de uma criança de 11 anos. 
Considerando que a pena-base para o crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, considerada
a lei penal vigente à época dos fatos, mais benéfica, é de
3 (três) meses a 3 (três) anos de detenção, e ponderando as circunstâncias judiciais acima analisadas, especialmente a culpabilidade acentuada pela pluralidade de lesões causadas com diferentes instrumentos, fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção. [...]’
O Tribunal a quo, por sua vez, manteve o aumento da pena-base nos seguintes termos (e-STJ fls. 284/285 ): 
‘[...] Não há que se falar em modificação da pena aplicada, pois teve como fundamento o preenchimento dos requisitos legais e em perfeita harmonia com os termos do artigo 59 do Código Penal para a necessária repressão à conduta, considerado o especial dever de cuidado e proteção do genitor a seu filho, além das múltiplas lesões causadas, daí porque se mostra adequada sua fixação. E também não se diga que a fixação foi desproporcional, pois exagerada e inadmissível é a conduta de quem comete crime desta forma e desta natureza, conduta essa que deve ser combatida, seja pelo rigor legal possível, seja pelo rigor moral necessário à extirpação desse mal. [...]’ 
Dos trechos acima, extrai-se que a pena-base foi exasperada em razão da negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito.
No que se refere à culpabilidade, entendo devido e suficientemente motivado o incremente realizado, e em consonância com a jurisprudência desta Corte, em razão da pluralidade de instrumentos empregados (chinelo, cinta e cabo de vassoura), multiplicidade de lesões em diferentes regiões do corpo, bem como da intensidade das agressões envolvendo criança de 11 anos, o que confere maior gravidade à conduta delitiva. Ilustrativamente, confira-se: (...)
Quanto às consequências do delito, o Tribunal local decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que a presença de sequelas psicológicas decorrentes do crime tem sido considerada fundamento idôneo para justificar o afastamento da
pena-base do piso legal, pois demonstra que a conduta do agente extrapolou os limites ordinários do tipo penal violado, merecendo, portanto, maior repreensão. Nesse sentido: (...)
No que se refere às circunstâncias delitivas, não verifico a apontada existência de bis in idem, uma vez que houve a individualização da reprovabilidade concreta pela forma de execução e intensidade dos atos, aspectos que transcendem a elementar da relação doméstica. Ilustrativamente: (...)
De igual modo, não se verifica a apontada ilegalidade no acréscimo de 9 meses na pena-base em razão da negativação dos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito. 
Como já mencionado, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. 
Assim, ‘não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)’ (AgRg no HC n.  Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,  DJe 9/10/2020). 
Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da
pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de  1/6 outro de  1/8 (um sexto) da mínima estipulada, e (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AREsp n. 1.617.439/PR, DJe ut, AgRg no AgRg nos EDcl no Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, 28/9/2020). Precedentes: (...) 
Diante disso, a exasperação superior às referidas frações, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.
No caso, não há ilegalidade na dosimetria da pena-base, na medida em que, considerado o intervalo de 2 anos e 9 meses entre a pena mínima e a máxima (3 meses a 3 anos de detenção), o acréscimo de apenas 9 meses se mostra bem aquém do critério de  desse intervalo por circunstância judicial negativada, critério de 1/8 amplamente aceito pela orientação jurisprudencial desta Corte, e que resultaria em um incremento superior a 12 meses de detenção. 
Quanto à incidência da agravante do motivo fútil, as instâncias locais apontaram a desproporcionalidade entre a quebra de interruptor pela vítima, e a reação violenta do paciente, fundamento suficiente e idôneo no contexto descrito. A tese defensiva de ‘correção por indisciplina’ não afasta a futilidade quando a resposta física se mostra manifestamente desmedida contra criança, como consignado na sentença e confirmado pelo acórdão. Nesse sentido: (...)
No que concerne à causa de aumento prevista no art. 129, § 7º,   c/c art. 121, § 4º, segunda parte, verifico que a controvérsia relativa à validade dos meios de prova admitidos para a comprovação da idade da vítima não foi tratada pelas instâncias locais, de modo que não pode ser apreciada nesta sede, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido: (...)
Por fim, o regime inicial semiaberto foi fundamentado com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis explicitadas na primeira fase, em consonância com o art. 33, § 3º, do CP, não havendo falar, de plano, em ofensa às Súmulas ns. 440 do STJ e 718/719 do STF, porquanto não se cuidou de gravidade abstrata do delito, mas de elementos concretos do caso. Confira-se: (...)
Assim, uma vez que as pretensões formuladas pelo impetrante encontram óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na legislação penal, não vislumbro constrangimento ilegal apto a justificar a atuação desta Corte, de ofício. 
Ante o exposto, com fulcro no art. 34, XX, do RISTJ, não conheço do habeas do corpus” (fls. 309-320, doc. 5).  

A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 15.4.2026, negou provimento ao agravo regimental interposto (fls. 353-359, doc. 5).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revisão da dosimetria para fixar a pena-base no mínimo legal, afastar a agravante do motivo fútil e determinar o cumprimento da reprimenda em regime aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 

Afirma ser deficiente a fundamentação para a exasperação da
pena-base, com valoração indevida de elementos inerentes ao tipo (relação paterno-filial e ambiente doméstico) e por considerar consequências psicológicas sem prova e de forma desproporcional.

Questiona a aplicação da agravante do motivo fútil, sob o argumento de que, "por mais que [tenha] h[avido]claro excesso no exercício de correção do pai em relação ao filho, não houve desproporção absurda para caracterização automática da futilidade, mormente considerando que as lesões resultantes do ato foram LEVES”. 

Alega, também, constrangimento ilegal na fixação do regime inicial semiaberto, com fundamentação genérica e inidônea, em afronta à Súmulas ns.  718/STF e 719/STF. 

Estes os requerimentos e os pedidos:
“I– A concessão da ordem de Habeas Corpus liminarmente, suspendendo os efeitos da execução penal, dando salvo conduto
ao paciente até o julgamento final do presente Writ; II– O reconhecimento das teratologias e flagrantes ilegalidade apontadas, concedendo a ordem para afastar o aumento realizado na primeira fase da dosimetria  da pena em relação a 6 circunstanciais judiciais ilegais (ínsitas ao tipo penal), bem como definir o ponto de partida da dosimetria a partir da pena-base, recalculando a  pena do paciente;
III– O reconhecimento das teratologias e flagrantes ilegalidade apontadas, concedendo a ordem para afastar a circunstância agravante aplicada na segunda fase da dosimetria da pena; IV– O reconhecimento das teratologias e flagrantes ilegalidade apontadas, concedendo a ordem para alteração do regime prisional para o regime aberto e, caso assim se entenda, a substituição da pena privativa de liberdade, em razão de se tratar  de lesões leves. 
Por fim, seja dispensado o ofício de solicitação de informações à Autoridade Coatora, tendo em vista que o inteiro teor dos autos estão colacionados junto com a peça inaugural, objetivando assim a celeridade processual” (doc. 1).
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
7. A orientação deste Supremo Tribunal é no sentido da impossibilidade da pretendida revaloração das circunstâncias judiciais e do reexame da fundamentação adotada pelas instâncias antecedentes. O habeas corpus não se presta para ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais adotadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).

8. Também no Habeas Corpus n. 57.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, julgado pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, DJe 24.8.2018:
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido.
1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória.
2. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

9. Ressalte-se ter assentado este Supremo Tribunal ser inexigível “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).

10. Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ 22.5.2014). 

Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presente essa circunstância, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República), o que não se demonstra na espécie.

11. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pelo Superior Tribunal de Justiça, é de se concluir não comprovada teratologia ou ilegalidade na condenação do paciente.

12. Busca-se nesta impetração reconhecimento de pretensa ilegalidade na dosimetria da pena aplicada ao paciente de um ano e quatro meses de detenção, em regime inicial semiaberto, por lesão corporal em contexto de violência doméstica (§ 9º do art. 129 do Código Penal), com incidência da causa de aumento, por ser a vítima menor de quatorze anos (§ 7º do art. 129 c/c a segunda parte do § 4º do art. 121 do Código Penal). Conforme a denúncia, o acusado agrediu seu filho de onze anos de idade com chinelo, cinta e cabo de vassoura, causando-lhe diversas lesões. Extrai-se dos autos:
“A vítima J., em depoimento  especial,  declarou que quebrou um interruptor em sua casa e, quando seu pai chegou, ao ser informado por sua irmã, foi agredido com chinelo, cinta e cabo de vassoura, além de agressões com a mão, ficando com marcas  pelo corpo; 2. outros episódios parecidos já  haviam ocorrido anteriormente; 3. ficava muito triste ao lembrar do ocorrido e temia que  acontecesse novamente. O conselheiro tutelar Wilson disse que: 1. foi avisado pela mãe das crianças  e constatou hematomas no braço e nas costas da vítima, além de marcas de sinais de cinta; 2. a vítima foi encaminhada à Santa Casa onde a médica confirmou os hematomas, arranhões e marcas de cinta; 3. o Réu admitiu ter exagerado e demonstrou arrependimento; 4. a irmã da vítima, A. C., embora tenha informado não ter sofrido agressões naquele dia, confirmou que já havia sido agredida em ocasiões anteriores” (fls. 181-182, doc. 5).

13. Consta na sentença condenatória e no acórdão do Tribunal de origem pelo qual confirmada que a pena-base foi majorada em nove meses em razão da valoração negativa de três circunstâncias judiciais, entre as quais, a culpabilidade (“causou múltiplas lesões na criança utilizando diversos instrumentos (chinelo, cinta e cabo de vassoura)”), as circunstâncias
(o crime ocorreu na casa onde o menor residia), e as consequências (“crime extrapola o resultado típico, causando trauma psicológico à vítima” –
fl. 312, doc. 5). 

14. Consoante demonstrado no acórdão recorrido, consideradas as circunstâncias do caso concreto, não se comprova aumento desfundamentado na pena-base, especialmente quando se verifica que “o acréscimo de apenas 9 meses se mostra bem aquém do critério de 1/8 desse intervalo por circunstância judicial negativada, critério amplamente aceito pela orientação jurisprudencial desta Corte, e que resultaria em um incremento superior a 12 meses de detenção” (fl. 317, doc. 5).
 
15. Como também assentado pelas instâncias antecedentes, não se verifica teratologia na incidência da agravante do motivo fútil, sendo manifesta a desproporcionalidade entre a quebra de interruptor pela vítima e a reação extremamente agressiva do paciente, sendo inaceitável a tese de “correção por indisciplina”, como se apta fosse a justificar a desmedida reação violenta contra criança de apenas onze anos de idade.

16. Quanto ao regime prisional, as instâncias ordinárias fixaram a modalidade semiaberta, em observância ao art. 59 (valoração negativa das circunstâncias judiciais) e ao § 3º do art. 33 do Código Penal. Ressaltaram que, “embora o quantum da pena aplicada inicialmente autorizaria o regime aberto, a presença de múltiplas circunstâncias judiciais  desfavoráveis analisadas na primeira fase da dosimetria – notadamente a culpabilidade acentuada pelas múltiplas lesões causadas com diferentes instrumentos, as circunstâncias desfavoráveis da  prática delitiva no ambiente familiar e as graves consequências psicológicas para a vítima – justificam a imposição de regime mais gravoso, em consonância com o disposto no art. 33,
§ 3º, do Código Penal, que determina a observância dos critérios previstos no
art. 59 do mesmo diploma legal” (fl. 105, doc. 5). Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL: AUMENTO DA PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 195.425-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 27.6.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. I. CASO EM EXAME 1. Pacientes condenados a 2 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de estelionato (art. 171 do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Recurso no qual se busca ‘fixar o regime inicial de cumprimento de pena aberto’, ‘bem como determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos’. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos pacientes – a culpabilidade e as consequências do crime –, as quais, inclusive, fundamentaram a exasperação da pena-base, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. 4. Da mesma forma, as especificidades do caso, que levaram à conclusão de não ser a substituição da pena socialmente recomendável, indicam que o afastamento da medida se deu mediante motivação adequada, em consonância com o art. 44, III, do CP (HC 144.03-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/12/2017). IV. DISPOSITIVO 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 269.060-AgR/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2026).

“Direito penal. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Regime inicial de cumprimento de pena. Circunstâncias judiciais negativas. Manutenção do regime semiaberto. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, o qual impugnava a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena. 2. O recorrente pleiteava a aplicação de regime aberto, alegando constrangimento ilegal na imposição do regime semiaberto, mesmo após a fixação da pena em 2 anos de reclusão. 3. A sentença condenatória original fixou a pena-base em 3 anos de reclusão em regime semiaberto, devido a circunstâncias judiciais negativas, como agressões severas à vítima, mesmo pouco tempo após dar à luz e inclusive na presença da bebê. O Tribunal local deu parcial provimento à apelação, reduzindo a pena-base para 2 anos, mas mantendo o regime semiaberto pelas mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis. O Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que não havia constrangimento ilegal. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se há constrangimento ilegal na fixação de regime inicial semiaberto para cumprimento de pena de 2 anos de reclusão, quando justificada por circunstâncias judiciais negativas, mesmo diante do quantum da pena aplicada. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão atacada, limitando-se a reiterar os termos da impetração. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena obedece aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, que considera a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais. 7. É admissível a imposição de regime mais severo do que o estipulado pela quantidade de pena aplicada, desde que haja motivação idônea calcada nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme o artigo 59 do Código Penal e o entendimento das Súmulas 718 e 719 do STF. 8. As instâncias ordinárias justificaram a imposição do regime semiaberto nas circunstâncias judiciais amplamente negativas, em especial a gravidade da violência doméstica, o que está em consonância com a jurisprudência desta Corte. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão atacada” (RHC n. 260.172-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.10.2025).

17. Afastado o alegado constrangimento ilegal, no caso, não se mostra possível, nos estreitos limites do habeas corpus, pretensa revisão da condenação. 

18. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental”
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

19. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora